Tribunal: TCU
Processo: 034.988/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Egilmário Silva Bezerra em face do Acórdão 1.702/2021TCU2a Câmara (peças 115-118), que negou provimento a recursos de reconsideração manejados pelo mesmo responsável contra o Acórdão 3.541/2018-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração interpostos por Egilmário Silva Bezerra em face do Acórdão 1702/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento a recursos de reconsideração manejados pelo mesmo responsável contra o Acórdão 3541/2018-TCU-Segunda Câmara (rel. min. José Múcio); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Egilmário Silva Bezerra para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e à interessada.